Tribunal: TJMT
Processo: 0003949-91.2011.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003949-91.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de Roberto Veronese, com fundamento em suposta transação, após acordo de parcelamento da dívida tributária (ICMS). A extinção foi decretada diante da inércia da Fazenda Pública quanto à comprovação do inadimplemento do parcelamento, mesmo após intimação. O Estado sustenta que o parcelamento não implica novação da obrigação, tampouco extingue o crédito tributário, pleiteando o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento da dívida tributária implica a extinção do crédito tributário exequendo em caso de inércia da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação da exequente autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento de débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, apenas suspende a exigibilidade do crédito, não implicando sua extinção, salvo após a quitação integral da dívida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o parcelamento não configura novação, pois esta exige animus novandi, obrigação nova e expressa substituição da anterior, requisitos ausentes no caso concreto.

5.

A extinção da execução fiscal com base em suposta quitação é indevida quando não comprovado o adimplemento integral da obrigação parcelada.

6.

A inércia da Fazenda Pública, embora reprovável, não autoriza presumir a quitação da dívida tributária, nem justificar a extinção da execução, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e risco de renúncia fiscal não autorizada (CF, art. 150, §6º).

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a execução fiscal deve prosseguir até o efetivo cumprimento da obrigação ou manifestação conclusiva da exequente sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida.

2.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública após parcelamento não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário comprovar o adimplemento da obrigação.

3.

O parcelamento da dívida tributária não configura novação, salvo prova inequívoca do animus novandi e substituição expressa da obrigação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI; 156, II; CF/1988, art. 150, §6º; CPC/2015, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1526804/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015, DJe 30/06/2015; TJMT, Ap 0008263-40.2011.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/09/2024; TJMT, Ap 0002350-55.2003.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 09/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra
sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara de Juína/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida em face de Roberto Veronese, julgou extinto o feito, em virtude da transação, com base no art. 156, II, do CTN, c/c art. 487, III, “b”, do CPC.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, em síntese, que o inadimplemento da transação não extinguiria o crédito tributário original, que permaneceria exigível, haja vista que pagamento e quitação não se presumem, sendo indispensável a prova inequívoca do adimplemento da obrigação. Ressalta que a ausência de manifestação da Fazenda Pública não autoriza a conclusão de que houve quitação do débito, citando precedentes do TJPR e do STJ.

Argumenta ainda que não se pode falar em abandono do feito, pois não se observou o rito processual exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir eventual omissão, com prazo de cinco dias.

Sustenta que uma única intimação não atendida não configura abandono processual ou desinteresse processual, sendo necessário que a inércia seja reiterada e inequívoca.

Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal em hipóteses de abandono da causa, e conclui que a decisão do juízo de origem incorre em nulidade por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que se determine o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme visto no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal movida em face de Roberto Veronese, com fundamento no art. 156, inciso III, do Código Tributário Nacional, c/c art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. A presente execução foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa n.º 20111482, visando à cobrança de créditos tributários no valor de R$ 30.719,61 (trinta mil setecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), referentes à cobrança de ICMS.

Após o regular processamento do feito, sobreveio acordo de parcelamento da dívida entre as partes. (id. 275633012, fls. 43/49)

Em razão do inadimplemento parcial da obrigação assumida, especificamente quanto aos encargos de juros e correção monetária, a exequente pleiteou medidas constritivas (id. 275633012, fl. 69, 275633013, fl. 02), o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Na sequência, foi intimada a Fazenda Pública para comprovar o cumprimento ou a exigibilidade do novo crédito, sendo advertida de que a inércia ensejaria a extinção do feito. (, id. 275633018).

Não houve qualquer manifestação da exequente, circunstância que levou à extinção da execução, em 09/09/2022, com fundamento na ocorrência de novação e ausência de exigibilidade do crédito anterior. (id. 275633019)

Irresignada, a Fazenda interpôs apelação, em 11/10/2022, id. 275633021, sustentando que a extinção do processo foi prematura, pois o inadimplemento da transação não extinguiria o crédito tributário original, que permaneceria exigível. Alega que o simples parcelamento não configura novação.

Contudo, após a interposição do apelo, a própria apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em 19/03/2024, id. 275633029, a fim de averiguar o efetivo adimplemento do acordo.

A despeito do deferimento da suspensão, a Fazenda permaneceu absolutamente inerte, não apresentando qualquer documentação comprobatória do suposto inadimplemento, tampouco renovando pedido ou manifestação processual.

A questão posta à análise deste colegiado consiste em verificar se o parcelamento celebrado no curso da execução fiscal tem o condão de extinguir a obrigação tributária e, por consequência, justificar a extinção do feito, mesmo diante da inércia da Fazenda Pública quanto à demonstração do cumprimento ou não da obrigação parcelada.

Conquanto a sentença tenha reconhecido que o parcelamento operou novação da dívida originária, tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com firme orientação daquela Corte, o parcelamento da dívida tributária, mesmo quando realizado por acordo nos autos da execução, não configura novação, tampouco enseja a extinção da execução, salvo no caso de efetivo cumprimento da obrigação pactuada.

O parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto adimplido, mas não o extingue.

Assim, em se tratando de parcelamento com inadimplemento parcial, como no caso concreto, mantém-se íntegra a relação jurídico-tributária que ampara a execução.

À propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra a recorrida, que, posteriormente à execução, aderiu a programa de parcelamento e refinanciamento de débitos tributários. O presente executivo fiscal foi extinto com amparo no artigo 794, II, do Código de Processo Civil, assinalando o Tribunal de origem tratar-se de parcelamento de novação da dívida, o que desconstitui eventual penhora ou constrição judicial implementada nos autos. 2. Em termos gerais, a Lei 10 .684/2003 prevê a possibilidade de parcelamento em até 180 prestações mensais e sucessivas dos débitos inscritos na Receita Federal ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, independente de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de outros parcelamentos ou de Execução Fiscal, sendo que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 3. Para que ocorra a novação, é necessário que estejam previstos três requisitos, sendo dois objetivos e um subjetivo, quais sejam: a) obrigação anterior, b) nova obrigação substitutiva da anterior e c) animus novandi. Dessa forma, perfectibilizados os elementos caracterizadores da novação, substitui-se a dívida primitiva por nova, extinguindo-se os acessórios e garantias que porventura existam, salvo estipulação em contrário . Precedentes do STJ. 4. No que tange ao elemento subjetivo da novação, é indispensável a comprovação expressa do animus novandi, porquanto esta não se presume. Precedente: REsp 166 .328/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18.3.1999, DJ 24 .5.1999, p. 172 5. No caso concreto, além da não ocorrência do animus novandi, não há formação de nova obrigação substitutiva da anterior, já que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, se porventura existir, conforme inteligência dos artigos 11 e 12 da Lei 10 .684/2003. 6. Assim, por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel . Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n .º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4 .9.2002. 7. Como consectário lógico da não ocorrência da novação, quando do deferimento do pedido de parcelamento, tem-se a manutenção das garantias que o crédito tributário anteriormente possuía, permanecendo incólumes eventuais penhoras ou constrições judiciais implementadas nos autos da Execução Fiscal . É o que se infere do artigo 4º, V, da Lei 10.684/2003. 8. Recurso Especial provido . (STJ - REsp: 1526804 CE 2015/0081769-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

Desse modo, a circunstância de a Fazenda Pública Estadual ter-se mantido inerte após a suspensão requerida não é suficiente, por si só, para presumir a quitação do parcelamento e, tampouco, para extinguir a execução. Tal interpretação atribui consequência jurídica desproporcional à ausência de manifestação, colocando em risco a efetividade da tutela executiva e violando o princípio da legalidade estrita que rege a constituição e a extinção do crédito tributário.

Ainda que se reconheça a importância da celeridade processual e da cooperação das partes, não se pode conferir à inércia processual da Fazenda Pública, por mais reprovável que seja, o efeito jurídico de extinguir o crédito exequendo, especialmente quando não comprovado o cumprimento integral da obrigação parcelada.

Essa extinção, sem comprovação da quitação, importa em
indevida renúncia fiscal
, vedada pelo ordenamento jurídico (CF, art. 150, §6º).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ENTE PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA E DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença homologou acordo e extinguiu a execução fiscal. O agravante sustenta que a execução deveria apenas ter sido suspensa, em razão de pedido formulado para aguardar a conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a homologação do acordo e a consequente extinção da execução fiscal foram adequadas, considerando que o pedido formulado pelo ente público visava apenas à suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal do agravante está configurado, pois a sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, enquanto o pedido formulado buscava apenas a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo de compensação.

4. O parcelamento ou a compensação do crédito tributário, enquanto não finalizado, não extingue sua exigibilidade, apenas a suspende, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação tributária na via administrativa, a exigibilidade do crédito deve permanecer suspensa, sendo incabível a extinção da execução fiscal antes da quitação integral da dívida.

6. A decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal na possibilidade de retomada da execução fiscal em caso de descumprimento do acordo. No entanto, a extinção prematura do feito foi equivocada, pois a pendência do procedimento administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito, não afastando a continuidade da execução fiscal após sua conclusão.

7.

Diante da configuração do interesse recursal do agravante e da indevida extinção da execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão agravada e da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Configura-se o interesse recursal da Fazenda Pública quando a sentença extingue a execução fiscal com fundamento em um suposto acordo, se o pedido formulado visava apenas à suspensão do feito.

A adesão a parcelamento ou a compensação tributária, enquanto pendente de finalização na via administrativa, suspende apenas a exigibilidade do crédito tributário, não constituindo causa para a extinção da execução fiscal antes da quitação definitiva do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Ap 0008263-40.2011.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJ/MT, Ap 0000062-77.1999.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024. (N.U 0007907-23.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o acordo de parcelamento de dívida tributária entre a Fazenda Pública e a empresa executada, Eucateka Transportes LTDA - ME, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015. A Fazenda Pública havia solicitado apenas a suspensão da execução até a quitação do parcelamento, não concordando com a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a adesão ao parcelamento de dívida tributária extingue o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, ou se deve ocorrer apenas a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua quitação, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue o crédito, que somente poderá ser considerado extinto após a quitação integral do débito, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o parcelamento, sem a quitação do débito, não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a sua suspensão.

5. Portanto, ao extinguir a execução fiscal sem a quitação do débito, a sentença recorrida violou os dispositivos do CTN que regulamentam o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até que haja manifestação da Fazenda Pública sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento. Tese de julgamento: "O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJ-MT, Apelação nº 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/02/2020.

(N.U 1002122-36.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. (...)”. (STJ. REsp nº 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015) (TJ-MT - AC: 00021983020078110051 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. (N.U 0002350-55.2003.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, que deverá permanecer suspensa até ulterior manifestação da exequente acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida, nos termos do art. 151, VI, do CTN, afastando o reconhecimento de novação e extinção do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025